Tribunal: TJPA
Processo: 0803264-25.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803264-25.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUCIVALDO SILVA GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0803264-25.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800060-93.2023.8.14.0056

IMPETRANTE: DRA. RISIA CELENE FARIAS DOS SANTOS – OAB/PA 20.414

PACIENTE: LUCIVALDO SILVA GONÇALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1. Paciente custodiado em tempo superior ao permitido por lei. Configurado constrangimento ilegal por ofensa ao princípio da razoabilidade.

2. Ordem conhecida e concedida.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA
, tornando-a definitiva,
CONCEDENDO A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por ________________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0803264-25.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800060-93.2023.8.14.0056

IMPETRANTE: DRA. RISIA CELENE FARIAS DOS SANTOS – OAB/PA 20.414

PACIENTE: LUCIVALDO SILVA GONÇALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUCIVALDO SILVA GONÇALVES, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado juntamente com sua companheira por um suposto flagrante delito, no dia 04/02/2023, sob a acusação, em tese, da prática do delito tipificado nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Informa que foi decretada a medida preventiva alegando estarem presentes os motivos ensejadores da custódia, no entanto, o feito ainda se encontra aguardando o oferecimento da denúncia.

Expõe que a autoridade coatora deferiu o pedido do Ministério Público nos seguintes termos: “Quanto a cota ministerial de Id. 87498590, defiro, integralmente, o pedido a fim de que os autos sejam devolvidos a Autoridade Policial para que esta proceda às diligências requeridas no prazo de 15 (quinze) dias”.

Relata ainda, que por último, o Juízo absurdamente dilatou mais prazo conforme despacho: “Transcorrido o prazo supra, com ou sem informações, ao Ministério para que manifeste o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias”.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para relaxar a segregação do paciente ou substituir por medidas cautelares constantes do art. 319 do CPP ou até mesmo prisão domiciliar, determinando-se a expedição de alvará de soltura e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi deferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 17/03/2023, por meio da petição ID 13199792.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com liminar já
concedida
, conforme se depreende da decisão de
ID nº 12994663.

Consoante se colhe do relatório, pretende o impetrante a concessão da ordem liberatória alegando constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para

oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.

Vale ressaltar que a transposição do prazo não leva, imediata e automaticamente, ao reconhecimento de constrangimento ilegal na formação da culpa, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, ponderação a ser concretizada com o andamento do feito e sua regularidade, de forma que o implemento dos atos processuais necessários seja realizado dentro de espaço temporal que não ultrapasse os limites da proporcionalidade.

Ocorre que, no caso em análise, o coacto foi preso em 04/02/2023, sendo o Inquérito recebido pelo Ministério Público em 14/02/2023 e até a data de 08/03/2023 a denúncia não havia sido oferecida.

Nesse trilhar, verifica-se que a situação na presente espécie procedimental, revela uma peculiaridade que permite concluir-se pela configuração de constrangimento ilegal, diante da demora na resposta a ser oferecida pelo Estado como prevenção e repressão de supostas práticas delitivas.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA.
RELAXAMENTO DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 2. Na hipótese, em que pese a gravidade dos crimes praticados, não se justifica a mora estatal, tendo em vista que o recorrente encontra-se preso cautelarmente desde 5/12/2019 (há 1 ano e 5 meses), sem que sequer tenha sido oferecida denúncia. 3. Não há notícia nos autos de que o recorrente tenha dado causa à mora processual, sendo certo que os autos encontram-se com vista ao Ministério Público desde 13/1/2021. 4. Agravo regimental provido para determinar o relaxamento da prisão do recorrente GILMAR SOARES DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso.

(STJ - AgRg no RHC: 134846 RS 2020/0246707-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021)

Com efeito, extrapolado o prazo para o oferecimento da denúncia, resta configurado constrangimento ilegal por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a revogação da prisão, nos termos do artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal
[1]
.

Ante o exposto
, RATIFICO A LIMINAR DEFERIDA
, tornando-a definitiva, e
CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

Belém, 28/04/2023